Tribunal: TJES
Processo: 5009931-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009931-74.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEXON COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA CDA AOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A inclusão de sócios na CDA sem prévia ciência ou participação no processo administrativo fiscal viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV), o que torna ilegítima a responsabilização pessoal na execução fiscal.

II - A presunção de certeza e liquidez da dívida ativa (CTN, art. 204) é relativa e pode ser afastada quando demonstradas irregularidades na constituição do crédito, como no caso de ausência de notificação formal dos sócios.

III - Os avisos de recebimento juntados aos autos não comprovam a ciência dos sócios acerca da responsabilização pessoal, tratando-se apenas de tentativas de localização da empresa.

IV - A Súmula 435 do STJ não se aplica ao caso, por não haver prova do encerramento irregular da empresa ou dissolução irregular que justifique o redirecionamento da execução aos sócios.

V - A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública é legítima, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1002 da repercussão geral, que reconhece a autonomia institucional da Defensoria Pública e a destinação dos honorários exclusivamente ao seu aparelhamento. Os honorários foram fixados no patamar mínimo legal, inexistindo excesso a ser corrigido.

VI - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5009931-74.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: LEXON COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ADEMAR ALMEIDA FREIRE e JOSÉ MARIA DE MELO

JUIZ DE DIREITO: DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo irresignado com a decisão que, no bojo da execução fiscal acolheu a exceção de pré-executividade para excluir os sócios da empresa agravada da CDA n. 3568/2012 e, ainda, condenou o Estado do Espírito Santo no pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Irresignado com o posicionamento unipessoal, interpôs o agravo de instrumento em voga aduzindo, em suma, que não houve cerceamento de defesa dos sócios no trâmite do processo administrativo de constituição do crédito tributário e, ainda, impossibilidade de subsistir a condenação nos ônus sucumbenciais.

Ao final, pretendeu a reforma da decisão recorrida para manter os sócios na certidão de dívida ativa.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão com id. 3564646.

Contrarrazões com ids. 3609062 e 7790112 pelo desprovimento do recurso.

A análise dos autos revela que o Estado não observou o devido processo legal no momento da constituição do crédito tributário, pois deixou de notificar os sócios da empresa sobre o processo administrativo fiscal, o que impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ainda que a dívida ativa tenha sido regularmente inscrita – e, por isso, goze da presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN) – tal presunção é relativa e pode ser afastada quando demonstradas irregularidades na formação do título executivo.

No caso, verifica-se que os sócios não foram formalmente incluídos no processo administrativo que deu origem à CDA. A sua inclusão direta no polo passivo da execução fiscal, sem prévia ciência e possibilidade de manifestação, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

A própria documentação trazida pelo Estado comprova a ausência de intimação dos sócios. Os avisos de recebimento constantes às fls. 07v e 29 dos autos originais não comprovam sua notificação sobre eventual responsabilização pessoal, tratando-se, na realidade, de tentativas de localização da pessoa jurídica. Portanto, não são válidos para legitimar a inclusão dos sócios na CDA.

Também não se aplica, ao presente caso, a Súmula 435 do STJ, uma vez que não restou demonstrado o encerramento irregular da empresa. Os documentos apresentados não servem como indício de dissolução irregular, tampouco legitimam o redirecionamento da cobrança para os sócios.

Portanto, a exclusão dos sócios da CDA deve ser mantida, por terem sido privados do exercício de defesa em sede administrativa.

Quanto à condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, não há qualquer irregularidade.

A matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1002, em sede de repercussão geral, com as seguintes teses fixadas:

I – É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação contra ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada.
II – Os honorários recebidos devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado seu rateio entre membros da instituição.

Assim, a Defensoria Pública, embora seja instituição pública, possui autonomia funcional, administrativa e orçamentária, sendo considerada órgão essencial à função jurisdicional do Estado, nos termos do art. 134 da CF/88.

O voto condutor, proferido pelo Min. Roberto Barroso, enfatizou que as Defensorias são “órgãos constitucionais independentes”, afastando qualquer subordinação ao Poder Executivo e, por consequência, qualquer confusão patrimonial com o ente público representado (art. 381 do Código Civil).

Destacou-se, ainda, que os honorários têm função instrumental e pedagógica, devendo ser utilizados para estruturação da instituição e desestímulo à litigância excessiva por parte do Poder Público.

No caso concreto, os honorários foram fixados no patamar mínimo legal, razão pela qual não há espaço para redução do valor arbitrado.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

VOTO

(DIVERGÊNCIA
PARCIAL
)

Após ler atentamente o voto proferido pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, relator do processo, peço vênias para apresentar divergência
parcial com relação ao critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

A
decisão
agravada
acolheu exceção de pré-executividade
para reconhecer a ilegitimidade de Ademar Almeida Freire e José Maria de Melo
,
sócio
s
da pessoa jurídica executada,
e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados
em favor da Defensoria Pública Estadual
em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA atualizada - até 200 (duzentos salários-mínimos); 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver
e
5% (cinco por cento) na faixa subsequente, se houver.

O eminente Relator, em seu judicioso voto, negou provimento ao agravo interposto por considerar que
os sócios da pessoa jurídica foram privados do exercício de defesa em sede administrativa e manteve a condenação da fazenda ao pagamento de honorários sucumbenciais nos parâmetros arbitrados pela sentença.

Nesse ponto, imperioso trazer à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
que afetou a questão em tela ao Tema Repetitivo nº 1265,
in verbis
:

RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUIR COOBRIGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ADMISSÃO.

1. Admitida a afetação com a seguinte delimitação da tese controvertida:
“Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal,
definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução
(art. 85, §§ 2º e 3º, CPC)
ou por equidade
(art. 85, § 8º, CPC)”
.

2. Recursos Especiais submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC. (ProAfR no REsp n. 2.097.166/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 21/5/2024, DJe de 12/6/2024).

A referida decisão de afetação determinou a suspensão apenas de Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais na segunda instância e no STJ, de modo que se torna
imperioso destacar
que
a jurisprudência do C. STJ vem
entendendo
, com amparo em diversos precedentes
e com respaldo neste Tribunal de Justiça
1
, que
“quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
(AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de

20/4/2023
).
No mesmo sentido
:
REsp n. 2.065.651, Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma,
DJe de 27/04/2023; REsp n. 2.065.647, Ministra Assusete Magalhães,
Primeira Turma,
DJe de 02/05/2023;
AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022.

Na exceção de pré-executividade oposta em primeiro grau de jurisdição, somente foi reconhecida questão meramente processual (ilegitimidade passiva dos sócios), de modo que o direito de crédito remanesce e sequer foi discutido. Por conseguinte, na linha da jurisprudência do C. STJ, como a dívida não foi extinta e tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da correspondência à integralidade do valor exequendo e, igualmente, não se pode utilizá-lo como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.

Nesses termos, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido com a exclusão dos sócios do processo executivo fiscal, a jurisprudência pátria orienta a fixação dos honorários de sucumbência nos moldes do artigo 85, §8º do CPC/15, por equidade.

Ademais,
a

jurisprudência desta
própria
3ª Câmara Cível
vem

adotando,
a títulos de
condenação ao pagamento de
honorários sucumbenciais,
o valor
de R$ 500,00 (
quinhentos
reais) para
a
atuação integral da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

em 1º Grau de Jurisdição.

Especificamente
n
o caso dos autos,
não se trata de causa complexa
(
exceção de pré-executividade
)
, pelo contrário,
tendo em vista que a apresentação do referido incidente processual foi capaz de alcançar o objetivo pretendido.

Portanto, com a devida vênia
ao eminente Relator e à ilustre Desª. Marianne Júdice de Mattos
,
manifesto parcial
divergência

para
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
interposto

e

arbitra
r

os
honorários sucumbenciais
no valor de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais), na forma do art. 85, §8º do CPC/15,
em favor
d
o
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES)
.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação Cível, 024130330590, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021; TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024110331311, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 100210050728, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022.